Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002289-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAMUEL RODRIGUES EPITACIO - CPF: 265.634.548-01 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO OKUYAMA MINANO - CPF: 733.454.661-04 (AGRAVANTE), THAIS REGINA SAKAI DE OKUYAMA - CPF: 695.176.491-34 (AGRAVANTE), EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 20.300.944/0001-91 (AGRAVADO), BCCI - BRASIL CENTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 04.831.610/0001-98 (AGRAVADO), PRUMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.423.863/0001-71 (AGRAVADO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TUTELA DEFERIDA SEM CONDICIONANTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Sendo inequívoca a intenção dos autores adquirentes de rescindir o contrato de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual não esteja evidenciada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto.

2. A suspensão dos pagamentos futuros é medida impositiva, não podendo o agravado constituir o autor agravante em mora, em decorrência de eventual inadimplemento de parcelas vencidas após o ajuizamento da demanda originária.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL ANTONIO OKUYAMA MINANO
e
THAIS REGINA SAKAI DE OKUYAMA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato combinado com Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1002798-98.2022.8.11.0086
, proposta em desfavor de
EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
,
BCCI - BRASIL CENTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
PRUMUS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA
, deferiu o pedido liminar formulado pelos agravantes para que as rés se abstenham de inserir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes bem como proceda à retirada das inclusões já existentes referente ao débito que está sendo discutido, mediante prestação de caução idônea, no valor das prestações remanescentes.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo ser equivocada a decisão recorrida que deferiu os efeitos da tutela pretendida condicionado ao pagamento de caução no valor das prestações remanescentes, considerando que “
os agravantes ingressaram com a presente ação, afim de rescindir o contrato com a agravada, justamente porque não possuem mais condições financeiras de arcar com os custos das parcelas, bem como demais despesas referentes ao imóvel
”.

Diante do exposto e considerando estarem demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pugna seja provido o presente agravo a fim de que seja concedida tutela pretendida sem a necessidade de caução.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, pugna, em resumo, pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, alegando que a reforma da decisão recorrida só poderá acontecer “
se esta for ilegal, ou abusiva, situações não verificadas, no caso em deslinde
”.

Defende ainda não estarem presentes nos autos os requisitos para admissibilidade da tutela de urgência, de modo que o presente agravo de instrumento não merece prosperar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Miguel Antonio Okuyama Minano e Thais Regina Sakai de Okuyama contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato combinado com Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1002798-98.2022.8.11.0086, proposta em desfavor de Evian Residence Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA., BCCI - Brasil Central Construtora e Incorporadora LTDA e Prumus Construções e Empreedimentos LTDA, deferiu o pedido liminar formulado pelos agravantes para que as rés se abstenham de inserir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes bem como proceda à retirada das inclusões já existentes referente ao débito que está sendo discutido, mediante prestação de caução idônea, no valor das prestações remanescentes..

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão às partes agravantes.

Extrai-se do processo que as agravantes pedem a antecipação da tutela para suspender o pagamento das obrigações oriundas do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Sabe-se que o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Contudo, sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, como já afirmado na decisão que antecipou a tutela recursal, estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, tal qual concluiu a decisão agravada.

Afere-se da petição inicial que os ora agravantes pretendem rescindir o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, sob o argumento de que a obrigação se tornou excessivamente onerosa.

Sendo assim, embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa dos agravados a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de pôr fim ao contrato, de modo que não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes.

A jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça tem se manifestado quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto.

Desse modo, por ser inequívoca a intenção dos autores de rescindir o negócio jurídico em comento, não há razão para continuarem com pagamento das parcelas vincendas.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS
. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. 1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão antecipada da tutela exige plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Sendo inequívoca a intenção de o promissário comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas
.
Ainda que a culpa pela rescisão contratual não esteja evidenciada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (TJDFT - Acórdão 1356175, 07121670720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEPÓSITO IMEDIATO EM JUÍZO DOS VALORES PAGOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Para a concessão de tutela provisória de urgência, basta plausibilidade do direito invocado e existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Havendo interesse do adquirente pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel é possível que haja a suspensão do pagamento das parcelas vincendas e o imediato depósito em juízo dos valores pagos
, a fim de assegurar o resultado útil do processo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.271059-4/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 13/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS PROVADOS. AGRAVO PROVIDO. I - A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observadas concomitantemente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300, caput, Código de Processo Civil. II -
Havendo manifestação expressa da intenção do adquirente em rescindir o contrato firmado, não há razão para prosseguir com o pagamento das parcelas vincendas
, já que independentemente da apuração do montante a ser restituído, isto é, da averiguação de quem deu causa à rescisão contratual, certo é que será decretada. III -
A suspensão dos pagamentos futuros é medida impositiva, não podendo o agravado constituir o autor agravante em mora, em decorrência de eventual inadimplemento de parcelas vencidas após o ajuizamento da demanda originária
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO - Agravo de Instrumento - n.º 5086043-10.2023.8.09.0069 - Relator(a) Des.(a) Sérgio Mendonça de Araújo, 7ª Câmara Cível, Publicado em 06/06/2023)

Portanto, impõe-se a suspensão dos pagamentos futuros, não podendo as rés e ora agravadas constituírem a recorrente em mora até o julgamento final da lide, em decorrência de eventual inadimplemento das parcelas vencidas após o ajuizamento da exordial.

Por derradeiro, insta destacar que a referida proibição em nada se confunde com a análise do mérito do pleito de rescisão, isto é, apenas com o julgamento em cognição exauriente (sentença) é que esta questão será resolvida e, somente a partir daí será possível calcular se haverá ou não restituição e qual será este montante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, retificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023